Tribunal: STF
Processo: Rcl 466
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-29
Data de publicação: 1995-11-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
          RECLAMAÇÃO  (art. 102,  I, "l",  da Constituição  Federal e
art. 156 do R.I.S.T.F.).
          EMBARGOS  INFRINGENTES:  limites  (art.  530  do  Código de
Processo Civil).
          LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS E POR ARBITRAMENTO.
1.         Alegação do  Reclamante, no sentido  de que  o Juízo de 1.
grau  e  o Tribunal  de  Justiça  estao processando  a  liquidação da
sentença,  em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
porque  este, ao julgar Recurso Extraordinário, durante o processo de
conhecimento,  determinara que a liquidação da indenização se fizesse
por artigos e não por arbitramento.
2.        Alegação improcedente.
3.        O S.T.F., ao julgar o R.E., não determinou que a liquidação
da  sentença se  fizesse por artigos,  nem decidiu  que essa forma de
liquidação,  imposta  no  acórdão   recorrido,  estava  correta,  era
cabivel, ou não, em face do artigo 608 do Código de Processo Civil.
4.        Decidiu, apenas e tão somente, que a adoção de tal forma de
liquidação, no acórdão recorrido, não excedeu os limites dos Embargos
Infringentes,  previstos no  art. 530  do  Código de  Processo Civil,
único  tema suscitado no  R.E., interposto exclusivamente pelo réu da
ação indenizatória.
5.        Sendo assim, não há desrespeito a decisão do S.T.F., quanto
a forma de liquidação a ser observada.
6.        Dai a improcedencia da Reclamação.
7.        Se há, ou não, desrespeito, pelo Tribunal de Justiça, a seu
próprio  acórdão, que,  no  processo de  conhecimento,  determinara a
liquidação  por artigos, e matéria a ser considerada, ainda, se for o
caso, no Recurso Extraordinário interposto pelo réu contra seu último
julgado, proferido em fase de liquidação.
8.         Se esse  R.E. esta  prejudicado, ou  não, e  matéria a ser
considerada no processo respectivo. E não nos autos da Reclamação.
9.         Reclamação julgada improcedente, cassada a medida liminar,
com  o  que resta  prejudicado  o Agravo  Regimental  interposto pelo
Interessado que visava a revogação da mesma medida.